Tribunal: STF
Processo: ARE 1535790
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Intermarítima Portos e Logística S/A, Roberto Zitelmann de Oliva Junior e Roberto Zitelmann de Oliva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139, C/C O 141, III, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP). CRIMES CONTRA A HONRA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA INTERNET. CONDENAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFESA DOS QUERELADOS. MÉRITO. NOTÍCIA PUBLICADA PELOS QUERELADOS QUE SE REVESTE DE CUNHO EMINENTEMENTE JORNALÍSTICO, COM EVIDENCIADO ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR E DIFAMAR. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER OS QUERELADOS, COM FUNDAMENTO NO INC. III, ART. 386, DO CPP. PROVIMENTO DO APELO DOS QUERELADOS. PREJUDICADO O APELO DOS QUERELANTES.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, IX e X e 93, IX da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a honra. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem concluiu que não houve abusos por parte do ora agravado quando da divulgação da matéria jornalística em revista de circulação nacional. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1131638 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13-09-2018)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a honra. Absolvição. Dúvida quanto ao dolo específico. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1527650 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a honra. Calúnia. Art. 138 c/c o art. 141, inciso III, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1258540 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24-04-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente